Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736895-44.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ELIAQUIN ZAQUEL RODRIGUES MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ELIAQUIN ZAQUEL RODRIGUES MIRANDA, na qual requer a desconstituição da coisa julgada nos autos n. 0013378-86.2016.8.07.0003, em que foi condenado por incursão no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma legal, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. De próprio punho, o requerente apresenta a ação revisional e sustenta que houve um equívoco na condenação, pois ele foi reconhecido por meio de um retrato na delegacia. Alega que, na audiência de instrução e julgamento, através de um “vidro espelhado”, a vítima não o reconheceu, mas, ainda assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a condenação. Afirma que houve contradição da vítima tanto na delegacia quanto em juízo, que o requerente negou a autoria dos fatos “de forma categórica”, e requer sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo (ID: 50888809). A Defensoria Pública acosta manifestação à presente Revisão Criminal, na qual, ao passo que reconhece o direito à autodefesa do peticionante, aduz que “os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP”. Conclui, assim, que não foram encontrados fundamentos jurídicos para complementar o pedido do revisionando (ID: 52327699). A condenação dos autos originários n. 2016.03.1.013686-7 (0013378-86.2016.8.07.0003 que consta da execução n. 0006769-80.2018.8.07.0015) transitou em julgado em 22 de outubro de 2018, conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal. A il. 2a Procuradoria de Justiça, na manifestação n. 467/2023, oficia pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional (ID: 52477168). É o breve relatório. DECIDO. O requerente, ELIAQUIM ZAQUEL RODRIGUES MIRANDA, foi denunciado na ação em que figuraram como corréus ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, RONALDO DOS SANTOS COSTA, CLEANDRO BARBOSA DE SOUSA, ENDERSON MODESTO PIMENTEL e ANRÉA DOS SANTOS DE SOUSA, todos devidamente qualificados nos autos. Ao requerente, foi imputada a conduta descrita no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (ID: 52327700 - Pág. 4-10). A denúncia, recebida no dia 31 de março de 2016, narrou, consoante o resumo que consta do acórdão (ID: 52327700 - Pág. 37): Segundo a peça acusatória, no dia 7 de março de 2016, por volta das 07h40, na QNM 09, Conjunto B, Casa 17, Ceilândia/DF, os denunciados ANTÔNIO, RONALDO, CLEÂNDRO E ELIAQUIM, de maneira livre e consciente, com ânimo de assenhoramento definitivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com a utilização de arma de fogo, diversos objetos, elencados na Ocorrência Policia no 1.598/2016 da 15a Delegacia de Polícia, pertencentes às vítimas Denis G. R. e Katiyanne N. R. Ainda de acordo com a denúncia, em data inicial que não se pode precisar, mas que se sabe que perdurou até o dia 7 de março de 2016, na QNM 06, Conjunto H, Casa 9, Ceilândia/DF, o denunciado ENDERSON, de maneira livre e consciente, possuiu e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição; bem como o denunciado RONALDO, de maneira livre e consciente, possuiu e manteve sob sua guarda no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a arma de fogo municiada, sem marca/modelo, numeração 34143, com detalhe do cabo em madeira, sem informação quanto ao calibre. Também em data que não se pode especificar, a denunciada ANDRÉA, agindo de modo livre e consciente, recebeu, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime, um aparelho celular, pertencente a Lojas Americanas, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Após regular instrução do feito, ELIAQUIM ZAQUEL foi condenado nos termos da denúncia, por incursão no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma legal, à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado (ID: 52327700 - Pág. 15-26). Contra a sentença, a defesa de ELIAQUIM apelou, e a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no acórdão 1126055 de relatoria do Des. J. J. Costa Carvalho, deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima (ID: 52327700 - Pág. 33-48). O julgado foi ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMERIA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENÇA DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. CÁLCULO DA PENA CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a negativa de autoria do réu em interrogatório realizado em juízo, os demais elementos indiciários, com as provas produzidas em juízo e coligidas aos autos, estes últimos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 2. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante a intensidade do dolo caracterizada pela premeditação, invasão de domicílio e rendição de família com criança de diminuta idade, tudo em prol de um maior proveito econômico. 3. Não há óbice e não configura bis in idem a utilização de uma das circunstâncias do crime de roubo (emprego de arma de fogo) como circunstância judicial desfavorável ao acusado na primeira fase da dosimetria, deixando o concurso de pessoas para a derradeira etapa. 4. Constatando-se que o réu possuía, no momento da prática delituosa, menos de 21 (vinte e um) anos, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1126055, 20160310136867APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: 85/94) O acórdão transitou em julgado em 22 de outubro de 2018, conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal. Na presente demanda, ELIAQUIM busca a desconstituição do decreto condenatório, com fundamento no 621 do CPP, a fim de que seja absolvido, por considerar que o reconhecimento fotográfico feito na delegacia foi ilegal, bem como que a vítima não o reconheceu em juízo. Alega, ainda, a fragilidade das provas contra si, aduzindo que deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Em que pese o arrazoado do requerente, não há fundamento para a interposição da Ação Revisional. É imperioso salientar que a revisão criminal possui o escopo de corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Conforme as lições de Renato Brasileiro de Lima[1]: (...) a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (grifo nosso) Desse modo, deve-se ter em conta que, no caso, não houve insurgência acerca de qualquer nulidade quando da instrução do processo, razão pela qual ocorreu a preclusão. Embora o requerente afirme que houve nulidade no reconhecimento feito na delegacia, é certo que essa alegação não surgiu no decorrer da instrução processual, ao menos pelo que consta dos autos. Além disso, presumem-se legítimos e legalmente adequados os atos praticados pelos agentes públicos, até que se comprove que foram praticados contrariamente à norma. Destaca-se, ainda, que a simples afirmação de que o procedimento de reconhecimento foi ilegal não pode ser simplesmente baseada em uma alegação sem qualquer base probatória. Inclusive, acaso o requerente intentasse comprovar sua tese, antes de ingressar com a revisão criminal, seria instruído processo instrumental de justificação, com o devido contraditório e, mais importante, com as provas do que alega o requerente. A propósito, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, na hipótese de desconstituição da condenação por uma nova prova, “o ônus da prova é do condenado, de modo que havendo condenação com trânsito em julgado, já não vige o princípio geral do in dubio pro reo, devendo o autor da ação revisional apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido possa ser acolhido”[2]. Ou seja, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o que alega. As declarações do requerente de que houve nulidade no reconhecimento ou que as provas para a condenação são frágeis não se mostram hábeis a desconstituir a condenação, tanto que a Defensoria Pública entendeu que não há fundamento jurídico suficientes para as hipóteses de cabimento do pedido revisional. Como bem ressaltado pela Defensoria Pública, “a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso)”. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. [1] Idem, ibidem, página 1909. [2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, página 1981. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador